Tribunal: TJES
Processo: 5000124-53.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-53.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERALDO SCHIMITBERGER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000124-53.2020.8.08.0015

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: GERALDO SCHIMITBERGER

JUIZ SENTENCIANTE: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que em julho de 2014, contratou junto à parte requerida empréstimo pessoal consignado, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), parcelado em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor aproximado de R$ 80,00 (oitenta reais), que seriam descontadas em seu contracheque. Informa ainda a parte autora que, no ato da contratação, também lhe foi ofertado o cartão de crédito “BMG CARD”, que alegadamente serviria para facilitar as transações com a parte requerida, oferta que, todavia, entendeu por recusar. Prossegue informando que, nos meses que se seguiram, foram descontados de seu contracheque valores muito superiores ao acordado entre as partes, com a rubrica de '”BANCO BMG CONV CARTAO”, bem como passou a receber faturas do referido cartão, sem que a jamais o tenha utilizado. Assim, buscou informações a respeito junto à requerida, a qual alegou que o que teria sido firmado entre as partes foi um Termo de Adesão Consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável - o que por inteiro refuta.

Destarte, informa que, a despeito do que foi efetivamente contratado, a requerida passou a realizar descontos indevidos em seu contracheque (no valor mínimo da fatura do cartão de crédito), gerando juros sobre o valor não pago.

Por fim, ao consultar sua margem consignável, verificou a parte autora que a requerida teria lançado empréstimo de 60 (sessenta) parcelas, com prestações mensais de R$ 334,52 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, em valor muito superior ao efetivamente contratado. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação da Requerida a restituir em dobro os valores descontados a mais e indenização por danos morais.

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

a) declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação, retornando as partes ao 'status quo ante';

b) determinar à parte autora que proceda à devolução ao banco réu do valor tomado emprestado, com correção monetária pelo

INPC, a partir da data do crédito;

c) determinar à Instituição Financeira que proceda à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do contracheque da parte demandante, assim como outros pagamentos eventualmente realizados, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do art. 406 do Código Civil c/c 161, § 1º, do CTN desde a citação, em consonância com o disposto no art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC, oportunizada a compensação dos créditos e débitos (368 do Código Civil);

d) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da inclusão dos descontos no contracheque da parte autora.

Confirmo a tutela de urgência liminarmente deferida.

Irresignado o banco requerido recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões
desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

No caso em análise, não obstante tenha o Banco colacionado aos autos o instrumento de contrato de cartão de crédito consignado, com a disponibilização de crédito na conta corrente da parte autora, existindo, inclusive, autorização para desconto mensal de sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável, não há qualquer outro elemento capaz de demonstrar que tenha efetivamente utilizado o cartão de crédito para sua função precípua, qual seja, a realização de compras.

Diante de tal contexto, é pouco provável que a parte consumidora tenha, de fato, contratado um cartão de crédito para angariar valores normalmente obtidos por meio de contratos de empréstimo consignado comum, até porque, segundo conhecimento generalizado, a essência do contrato de cartão de crédito não está atrelada à obtenção de recurso por meio de saque de valor em espécie, mas à aquisição de produtos e serviços.

E, como já elucidado linhas atrás, se de fato, fosse oferecida à parte consumidora a opção mais vantajosa quando da contratação, a saber, o empréstimo consignado, por certo que ela jamais optaria por operação muito mais onerosa, donde se pode evidenciar a prática ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Não bastasse, não há quaisquer evidências de que o cartão de crédito tenha sido desbloqueado e utilizado pela parte consumidora em sua função precípua, qual seja, a realização de compras de produtos e serviços no comércio.

Nesse contexto, é que não me restam dúvidas de que o Banco causou verdadeira desorientação à parte autora quando passou a descontar mensalmente de seu contracheque um valor referente à reserva de margem consignável, pois que isso a levou pensar que se cuidava do valor tomado por empréstimo consignado comum, quando, na realidade, tratava-se de pagamento mínimo de fatura de um cartão de crédito, à toda evidência não solicitado ou utilizado, cujas

taxas são certamente mais elevadas e, portanto, mais vantajosas para o credor e demasiadamente onerosas aos consumidores.

Para finalizar, tem-se que a existência ou não de margem para a contratação de empréstimo consignado em nada altera a solução da demanda, nomeadamente em razão de a contratação ser maculada por vício de consentimento mesmo quando não há margem consignável disponível.

Diante das conclusões acima expostas, não há como acolher-se a tese de validade da contratação defendida pela instituição financeira demandada, eis que a questão se alicerça em vício de consentimento decorrente de prática abusiva pela exigência de contraprestação não contratada e de violação ao dever legal de informação.

Assim, restando clara a ilegalidade da prática narrada, bem como o vício de consentimento na confecção do instrumento, deve ser reconhecida a inexistência do vínculo contratual e, por corolário lógico, a nulidade da cláusula que autoriza a reserva de margem consignável sobre o contracheque da parte autora.

Nesse quadro, há de ser declarada a nulidade do contrato em debate e determinado o retorno das partes ao 'status quo ante', devendo à parte autora devolver ao banco o valor tomado emprestado e à instituição financeira ressarcir os valores descontados indevidamente do contracheque da parte requerente, assim como de outros pagamentos eventualmente realizados, oportunizada a compensação entre os créditos e débitos, ao arrimo do preconiza o art. 368 do Código Civil. Para tanto, deverá a parte autora proceder à devolução do montante que lhe foi disponibilizado, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da disponibilização, sob pena de enriquecer ilicitamente. Por outro lado, à parte ré cumprirá ressarcir os descontos indevidamente realizados no contracheque da parte autora, admitida a compensação com o somatório a ser reembolsado pela parte autora, consoante exegese do art. 368 do Código Civil

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do enunciado n. 32 deste Colegiado Recursal, segundo a qual: A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
01 de maio de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)